Tribunal: TJES
Processo: 5031108-86.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031108-86.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARRAIAL CANA BRAVA HOTEL LTDA e outros
RECORRIDO: ROSEANY LOPES DOS SANTOS MARTINS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031108-86.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARRAIAL CANA BRAVA HOTEL LTDA, CBR ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA
RECORRIDO: ROSEANY LOPES DOS SANTOS MARTINS

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGOU A AUTORA QUE NO DIA 22.10.2022 UMA HÓSPEDE DO HOTEL A ABORDOU EM ÁREA PRÓXIMA À PISCINA DIZENDO QUE O COPO STANLEY QUE ESTAVA NA MESA DA REQUERENTE SERIA DELA E QUE A REQUERENTE TERIA FURTADO NO BANHEIRO. CONTUDO, ALEGOU A AUTORA QUE ESCLARECEU À HÓSPEDE QUE O COPO EM SUA MESA ERA DE UMA AMIGA. NO MESMO DIA 22.10.2022, À NOITE, A AUTORA RECEBEU UMA LIGAÇÃO TELEFÔNICA DA GUIA TURÍSTICA DA EXCURSÃO DIZENDO QUE O RESORT HAVIA LHE PROCURADO INFORMANDO QUE A REQUERENTE PRECISAVA COMPARECER À RECEPÇÃO DO HOTEL, A FIM DE QUE PUDESSE ESCLARECER OS FATOS. ALEGOU QUE FICOU CONSTRANGIDA COM A SITUAÇÃO E, POR ESSE MOTIVO, PUGNOU-SE PELA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, EM RAZÃO DOS ABALOS EMOCIONAIS EXPERIMENTADOS.
(2). ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE, ARGUIU-SE PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARA ALÉM DISSO, A REQUERIDA AFIRMOU QUE NÃO COMETEU ATO ILÍCITO E QUE NÃO FORAM JUNTADAS PROVAS CAPAZES DE IMPUTAR RESPONSABILIDADE À REQUERIDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar a Requeria a título de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.
”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTE A EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERENTE.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE
.
(6). DO MÉRITO.

NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES.
POIS BEM. APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO MERECE RAZÃO O ARGUMENTO EXPLANADO NO RECURSO. EXPLICO. AS PROVAS ACOSTADAS NOS AUTOS E PRODUZIDAS EM AUDIÊNCIA SÃO SUFICIENTES PARA A COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA, TENDO EM VISTA QUE, DE FATO, A REQUERENTE, ORA RECORRIDA, SOFREU COM A ALEGAÇÃO INJUSTA DE QUE HAVIA FURTADO O COPO DE OUTRA HÓSPEDE DO HOTEL E QUE OS FUNCIONÁRIOS CORROBORARAM PARA TANTO. RESTA CLARO QUE, SENDO A RECORRENTE PRESTADORA DE SERVIÇO, A RESPONSABILIDADE, COMO JÁ EXPLANADO, É OBJETIVA E, POR ISSO, É NECESSÁRIO QUE O CONSUMIDOR PROVE QUE HOUVE DANO E QUE HÁ NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA RECORRENTE E O DANO CAUSADO. OBSERVE O DEPOIMENTO DA SRA. GENY TAVARES ESTEVES (ID 7896825), NO QUAL AFIRMA-SE QUE: “(...)
Que no dia que o grupo estava voltando, enquanto estava pegando sua bagagem, em companhia da autora, um funcionário do resort disse a autora “você que é a loira do copo?”; Que era um copo Stanley; Que a autora nada respondeu ao funcionário do resort; Que após esse incidente o grupo se retirou do hotel para voltar para casa.(...
)”. ENTENDO QUE O FATO DE O FUNCIONÁRIO DO HOTEL SE REFERIR ASSIM À CONSUMIDORA, A QUAL JÁ TINHA ESCLARECIDO POR DIVERSAS VEZES QUE NÃO HAVIA FURTADO O COPO DA OUTRA HÓSPEDE, DEMONSTRA CLARAMENTE O DESPREPARO E INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO. DEVE-SE MENCIONAR, AINDA, QUE, A FIM DE QUE HOUVESSE O ESCLARECIMENTO DA SITUAÇÃO E O RECORRENTE PUDESSE SE RESGUARDAR DE EVENTUAIS CONFLITOS RELACIONADOS A ESTA SITUAÇÃO, MOSTRAVA-SE IMPRESCINDÍVEL QUE VISUALIZASSE AS CÂMERAS, A FIM DE QUE HOUVESSE A PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO IMPESSOAL E EFETIVO. O QUE NÃO FOI REALIZADO. NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS,
RESTA EVIDENTE QUE A SITUAÇÃO ENSEJA ABALO PSÍQUICO INDENIZÁVEL. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRENTE COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM.. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO
NO IMPORTE DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRA-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. NO QUE TANGE A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ENTENDO QUE TAMBÉM NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE, UMA VEZ QUE CABE AO JUIZ DECIDIR PELA OITIVA DE TESTEMUNHA, CONSIDERANDO AS PROVAS JÁ PRODUZIDAS E DOCUMENTADAS E O RITO DESTE JUÍZO, NÃO SENDO NECESSÁRIAS PROVAS DEMASIADAS QUANDO JÁ CLARA A SOLUÇÃO. NESSE SENTIDO:
5. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. 6. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. (AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)
SENDO ASSIM, ENTENDO QUE NÃO HOUVE PREJUÍZO AO RECORRENTE, NÃO ACOLHENDO O PEDIDO QUANTO A NULIDADE PROCESSUAL. POR ESSAS RAZÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7) RECURSO DO RECORRENTE NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95.

(8)

EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)